Tribunal: TJDFT
Processo: 0025736-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Embargos de Declaração interpostos intempestivamente, haja vista a ausência de pressuposto processual recursal.
Embargos de Declaração não conhecidos.